Tribunal: STF
Processo: HC 90659
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal Militar e Processual Penal
   Militar. Sentença condenatória. Crime de homicídio qualificado.
   Agravamento da situação do paciente pelo Superior Tribunal
   Militar em embargos infringentes. Pena-base fixada no mínimo
   legal. Aplicação da atenuante de confissão espontânea. Dosimetria
   da pena que obedeceu ao método trifásico. Comprovada a injusta
   provocação da vítima. Aplicação da minorante do crime
   privilegiado. Fixação de regime mais gravoso. Violação do
   princípio do ne reformatio in pejus. Ordem concedida.
1. Há de
   ser reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea
   do paciente, que, durante a instrução criminal, mostrou-se
   arrependido e consciente do fato a ele imputado, tudo corroborado
   com as demais provas dos autos. Todavia, é inócua a anulação do
   julgado questionado, nesse ponto, porque a pena-base aplicada no
   mínimo legal (12 anos de reclusão) pelo Conselho Sentenciante foi
   mantida pelo Superior Tribunal Militar.
2. O acórdão inaugural
   deixou claro, quanto à aplicação da pena, que "avaliou as
   questões relacionadas à dosimetria da pena, entendendo por
   confirmá-la em sua inteireza, na esteira dos fundamentos
   constantes da Sentença de primeiro grau, transcrita quase que
   integralmente", que atendeu ao princípio constitucional da
   individuação da pena, como assinalado no parecer da
   Procuradoria-Geral da República.
3. A fundamentação
   insuficiente para o agravamento da pena, incompatível com os
   elementos existentes nos autos, consolidados na sentença,
   autoriza o restabelecimento desta, preservada a natureza do
   habeas corpus no que diz com o reexame de provas.
4. Não tendo o
   Ministério Público Militar, em apelação, atacado o regime
   prisional imposto pela sentença condenatória, ocorreu preclusão
   dessa matéria para a acusação, motivo pelo qual não poderia o
   Tribunal a quo ter piorado a situação do paciente, em flagrante
   violação do princípio que veda a reforma para pior.
5. Ordem
   concedida.